Tribunal: TJDFT
Processo: 0752710-38.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. LEI N. 9.784/99. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DEMORA PARA A DEVIDA APRECIAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE CAUSA QUE IMPEÇA A ANÁLISE DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO APLICÁVEL À HIPÓTESE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Cuida-se de recurso inominado contra sentença que determinou que o Distrito Federal proceda com a regular tramitação do processo administrativo (SEI n. 00080-00030115/2018-78) e analise a pretensão que lhe é dirigida, no prazo de 30 dias.

2. Não há a necessidade de se esgotar a via administrativa para o ajuizamento da ação. O interesse de agir consubstancia-se na utilidade, necessidade e adequação do provimento jurisdicional almejado. Preliminar de interesse de agir rejeitada.

3. Consoante intelecção dos arts. 48 e 49 da Lei n. 9.784/99, a Administração Pública possui o dever de apreciar requerimentos administrativos, bem como emitir decisão nos processos administrativos nos quais possui competência no prazo de trinta dias, observadas hipóteses nas quais se justifique a prorrogação por igual período.

4. Ressalta-se que o princípio da razoável duração do processo não se restringe ao âmbito judicial, sendo aplicado também na esfera administrativa, quanto da análise dos requerimentos dirigidos à Administração Pública, em atendimento, não somente à legislação em referência, mas também a disposições constitucionais que resguardam princípios como o da eficiência, o da moralidade e o da razoável duração do processo (art. 5o, LXVIII e art. 37, caput; ambos da Constituição Federal).

5. Posto isso, conquanto o Distrito Federal afirme que a morosidade para a conclusão do processo administrativo decorreu unicamente da inércia da parte interessada em apresentar a documentação conforme especificações previstas em portaria, do conjunto probatório (IDs 25657772 e 25657787) é possível constatar o atendimento da parte autora às solicitações impostas pelo Distrito Federal, de modo que a apreciação do procedimento administrativo não encontra óbice para o seu regular andamento.

6. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), por equidade.

7. A Ementa servirá de Acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no. 9.099/95.